Tribunal: CARF
Processo: 19647.013046/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013046/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.774 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SÍLVIO MARCUS DE SOUZA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho assalariado constituem-se em base de incidência
do imposto de renda da pessoa física e devem ser oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual. Para que um rendimento escape desta incidência
deve restar demonstrada a sua natureza de rendimento isento, fato que não
restou comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013046/2009-68
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013046/2009-68

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
53/58, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2006, no montante de
R$ 5.122,27, sendo R$ 2.537,54, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício), R$ 1.903,15, de multa de ofício, e R$ 681,58, de juros de
mora, calculados até 30/09/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 55/56), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.536,66, das fontes
pagadoras Bombas Leão Recife Ltda, CNPJ no 07.290.212/0001-08 (R$ 6.471,50),
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, CNPJ no 33.621.384/0001-19 (R$
17.000,00), e Bradesco Vida e Previdência S/A, CNPJ no 51.990.695/0001-37 (R$
65,16). Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$386,79.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 386,79, incidente sobre rendimentos declarados como recebidos
da fonte pagadora Lundgren Irmãos Tecidos S/A - Casas Pernambucanas, CNPJ no
07.209.612/0155-93.
Cientificado do lançamento em 08/10/2009 (fls. 118), o interessado apresentou, em
30/10/2009, a impugnação de fls. 52, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. o rendimento no valor de R$ 17.000,00, recebido da CENEC, CNPJ no
33.621.384/0001-19, conforme acordo trabalhista celebrado na décima sétima Vara do
Trabalho de Recife/PE, processo 01981/03-017-2, termo de conciliação no 00629/2006,
foi informado na declaração pelo impugnante;
2. jamais recebeu qualquer valor da empresa Lundgren Irmãos Tecidos S/A, fato que
pode ser verificado facilmente pela Receita em seus arquivos;
3. o valor de R$ 6.471,50, pago pela empresa Bombas Leão Recife Ltda, CNPJ no
07.290.212/0001-08, foi declarado como isento, o que pode ser comprovado pelas
cópias dos contra-cheques juntados aos autos;
4. requer a retificação do lançamento para que se evite a bitributação.
Em face do disposto no art. 6o-A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, incluído
pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010, o processo foi
encaminhado ao SEFIS/DRF/RECIFE/PE, que examinou as questões de fato suscitadas
pelo contribuinte na impugnação, decidindo-se pela manutenção parcial do lançamento,
consoante o Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE no 294/2012 (fls. 107/109).
Comunicado do conteúdo do do despacho decisório acima citado em 21/09/2012 (fls.
112/113), o interessado não se pronunciou.
Em decorrência do exposto, os autos foram remetidos a esta DRJ/SPO para julgamento.
Visando instruir o processo, foi juntado o documento de fls. 118.

A revisão do lançamento efetuada pela fiscalização (fls. 59/61), mediante o
Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE no 294/2012, cancelou a omissão de rendimentos
relativa à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, CNPJ no 33.621.384/0001-19, no
valor de R$ 17.000,00, uma vez comprovado que o interessado havia oferecido à tributação os
ditos rendimentos, com um CNPJ diferente do informado na Dirf de fls. 49, reajustando os
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013046/2009-68

rendimentos declarados, de R$ 17.000,00 para R$ 12.800,00, após a dedução de honorários
advocatícios no valor de R$ 4.200,00.
Manteve, contudo, a omissão de rendimentos auferidos da empresa Bombas Leão
Recife Ltda, CNPJ no 07.290.212/0001-08 (R$ 6.471,50), uma vez não comprovada a isenção
alegada, e da pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A, CNPJ no 51.990.695/0001-37
(R$ 65,16), porquanto não impugnada. Em decorrência da revisão de ofício, o crédito tributário
exigido na notificação de lançamento foi cancelado integralmente, tendo sido apurado um
imposto a restituir de R$ 315,27.
Permaneceu em litígio apenas a omissão de rendimentos no importe de R$
6.471,50, referentes à empresa Bombas Leão Recife Ltda, CNPJ no 07.290.212/0001-08, no
valor de R$ 6.471,50. Nesse particular, a decisão de piso foi desfavorável à pretensão
impugnatória, conforme ementa a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho assalariado constituem-se em base de incidência do imposto
de renda da pessoa física e devem ser oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Para que um rendimento escape desta incidência deve restar demonstrada a sua
natureza de rendimento isento, fato que não restou comprovado nos autos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do trabalho assalariado se encontravam
acobertados por isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos de trabalho assalariado de fls.
105.
É importante destacar que, no caso de um imposto que deveria ser retido como
antecipação, a ausência de retenção do imposto de renda na fonte no momento em que os
rendimentos foram percebidos, devido à incidência na faixa de isenção mensal, não altera sua
natureza tributável. Isso também não isenta o contribuinte da obrigação de tributar esses
rendimentos ao apresentar o ajuste anual, em conformidade com a legislação tributária que rege a
matéria. Por auferir rendimentos globais que suplantam R$ 14.992,32 (ano-calendário 2006),
está correta a decisão de piso.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013046/2009-68

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Permanece em litígio, portanto, a omissão de rendimentos no importe de R$ 6.471,50,
referentes à empresa Bombas Leão Recife Ltda, CNPJ no 07.290.212/0001-08, no valor
de R$ 6.471,50.
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de sua
base de cálculo, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador
do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Assim, a universalidade da renda auferida pela pessoa física, independente da
denominação, está sujeita à tributação pelo imposto de renda, a menos que esteja fora do
campo da incidência ou que se trate de rendimento isento. Nesse sentido, o artigo 3o, §
4o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:
“Art. 3o (omissis)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para
a incidência, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
(Grifou-se)
É de se observar, ainda, que apenas os rendimentos percebidos por pessoas físicas
expressamente previstos no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99), são isentos de tributação. Quaisquer outros
rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que,
sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
A par disso, dispõe o artigo 2o, § 2o, do RIR/99:
Art.2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).” (destaques da transcrição)
O artigo 85 do mesmo Regulamento do Imposto de Renda, com relação ao ajuste a que
se refere o texto normativo transcrito, prescreve:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013046/2009-68

“Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).” (destaques
da transcrição)
Desse modo, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, à medida em que os rendimentos forem
percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da
Pessoa Física seja efetuada na Declaração Anual de Ajuste.
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
ano-calendário de apuração, em momentos distintos e responsabilidades bem definidas.
Em um primeiro momento, a fonte pagadora promove a retenção e o recolhimento do
imposto de renda à medida em que os rendimentos são pagos ao contribuinte,
procedimento que se constitui em mera antecipação do imposto efetivamente devido; e,
em um segundo momento, ocorre o acerto definitivo na declaração de ajuste, ocasião
em que o contribuinte informa todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano-
calendário, efetua as deduções legais permitidas, compensa o imposto de renda retido na
fonte incidente sobre os rendimentos recebidos e apura o saldo do imposto a pagar ou a
ser restituído.
Assim, ao auferir rendimentos de natureza tributável, a pessoa física deverá, por ocasião
da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, oferecê-los à tributação, ainda tal
rendimento não tenha sofrido a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora no
momento do pagamento. O descumprimento dessa regra sujeitará a pessoa física ao
lançamento de ofício do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades
aplicáveis.
Passando-se ao caso concreto, verifica-se que os rendimentos em discussão foram
informados como tributáveis à Receita Federal do Brasil pela fonte pagadora, conforme
evidencia a pesquisa de fls. 105.
Além disso, os recibos de pagamento de salário (fls. 69/82), evidenciam claramente que
tais rendimentos decorreram do trabalho assalariado, possuindo, portanto, natureza
nitidamente tributável.
Assim, para que pudesse fazer jus à isenção do imposto de renda incidente sobre tais
rendimentos, caberia ao contribuinte demonstrar que se enquadra em uma das hipóteses
elencadas no art. 39 do RIR/99, o que não ocorreu no presente caso.
Cumpre assinalar, por fim, que, tratando-se de imposto que seria retido como
antecipação, o fato de não ter havido a retenção do imposto de renda na fonte no
momento da percepção dos rendimentos, em razão de os mesmos incidirem na faixa de
isenção mensal, não retira o seu caráter tributável nem exime o contribuinte da
obrigação de tributá-los quando da apresentação do ajuste anual, em observância à
legislação tributária de regência da matéria.
Destarte, resta mantida a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Bombas
Leão Recife Ltda, CNPJ no 07.290.212/0001-08, no valor de R$ 6.471,50.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013046/2009-68

Fl. 203
DF CARF MF
Original